Tribunal: TJDFT
Processo: 0000040-35.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000040-35.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aos IDs: 70872961, 70872962 e 70872963 o DF informa o pagamento do ofício requisitório de ID: 68404791 (favorecido M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários de execução). O SINDIRETA, ao ID: 71007248, concordou com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Desse modo, realizada a transferência ou levantado o alvará, julgo extinta a execução em relação ao crédito de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários de execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160. Brasília, 23 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR